Tribunal: TJDFT
Processo: 0731906-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que homologou cálculos da Contadoria Judicial em sede de cumprimento de sentença. O agravante questiona o termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial está correta quanto aos parâmetros de correção monetária e juros de mora aplicáveis aos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. A sentença de origem condenou o devedor ao pagamento de honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 111.498,00, com correção monetária pelo INPC a partir da publicação do acórdão e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
4.Posteriormente, o recurso especial majorou os honorários sucumbenciais para 12% do valor atualizado da causa, com correção monetária a partir da data da majoração e juros de mora a partir do trânsito em julgado.
5.A decisão recorrida rejeitou a impugnação aos cálculos e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, que obedeceram aos parâmetros estabelecidos no título judicial.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Na execução de honorários advocatícios contratuais, a correção monetária incide a partir da publicação do acórdão e os juros de mora a partir da citação. Na majoração dos honorários sucumbenciais, a correção monetária incide a partir da data da majoração e os juros de mora a partir do trânsito em julgado."